Tribunal: TJDFT
Processo: 0712708-91.2022.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL. DEVER DE PRESTAR ALIMENTOS EM PROL DO FILHO (MENOR IMPÚBERE). PRETENDIDA MAJORAÇÃO DA VERBA ALIMENTAR. INVIABILIDADE. OBSERVADAS CONCRETAMENTE A NECESSIDADE, A POSSIBILIDADE E A PROPORCIONALIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação da parte autora objetiva à reforma da sentença para que os alimentos sejam majorados para 50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo.
2. Fatos relevantes. (i) as pesquisas financeiras realizadas em nome do alimentante não indicaram a existência de valores em conta bancária, aplicações financeiras, nem a existência de bem imóvel ou movimentações financeiras ou por cartão de crédito; (ii) os alimentos foram fixados à razão de 30% (trinta por cento) do salário-mínimo.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) se existe base fática à majoração dos alimentos de 30% para 50% do salário-mínimo, com base na capacidade financeira do alimentante; (ii) se é cabível a fixação de percentual sobre os rendimentos brutos do alimentante, em caso de vínculo empregatício formal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A fixação dos alimentos deve observar o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade (CC, art. 1.694, §1o).
5. As necessidades da filha menor são presumidas, mas não se comprovou que o alimentante possui condições financeiras de arcar com percentual superior ao fixado na sentença.
6. As pesquisas financeiras realizadas indicaram a ausência de bens, movimentações financeiras ou vínculo empregatício formal em nome do alimentante, corroborando a alegação de que ele sobrevive de trabalhos informais, o que justifica a manutenção do percentual de 30% (trinta por cento) do salário-mínimo.
7. A fixação de um percentual dos rendimentos brutos do alimentante, em caso de vínculo empregatício formal, estaria amparada em circunstância futura e incerta, sem qualquer comprovação de alteração atual da capacidade financeira do alimentando (CC, art. 1.699), daí o insucesso o pedido recursal.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação desprovida.
________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 227; CC, arts. 1.630, 1.694, § 1o e 1.699.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1927419, Rel. Diva Lucy de Faria Pereira, Primeira Turma Cível, j. 25/09/2024; TJDFT, acórdão 1179551, Relator(a): João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 12/06/2019; TJDFT, acórdão 1241804, Rel. Angelo Passareli, Quinta Turma Cível, j. 01/04/2020.